Tribunal: TJES
Processo: 5006922-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006922-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GABRIEL PEREIRA DE MATOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de Gabriel Pereira de Matos, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, questionando a legalidade da prisão preventiva decretada em processo instaurado por suposta prática de crime ocorrido em 29/06/2021, cuja denúncia foi recebida em 13/02/2025. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, indícios frágeis de autoria e descabimento da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação idônea e em elementos concretos dos autos;
(ii) analisar se há violação ao princípio da contemporaneidade diante do lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão;
(iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante a constatação de que o réu se encontra em local incerto e não sabido, revelando risco concreto de evasão do distrito da culpa.

4.
O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e a evasão do paciente do endereço conhecido justificam a imposição de custódia cautelar para garantir a efetividade do processo penal.

5.
A alegação de que os indícios de autoria baseiam-se unicamente na apreensão de documento pessoal no local do crime exige dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6.
A suposta ausência de contemporaneidade é afastada, pois a prisão foi decretada quando do reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento do feito sem a localização do acusado, com a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, configurando providência processual adequada.

7.
Diante da gravidade concreta dos fatos e da evasão do distrito da culpa, mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A evasão do distrito da culpa e a incerteza sobre a localização do réu constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva decretada em momento posterior aos fatos não viola o princípio da contemporaneidade quando decorre de fatos novos, como o não cumprimento de medidas cautelares e a suspensão do processo.

3. Alegações sobre fragilidade dos indícios de autoria que demandam reexame de provas não podem ser enfrentadas na via do habeas corpus.

4. Não se admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando evidenciado risco concreto à efetividade do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, especialmente art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20/04/2022, DJe 09/05/2022.
– STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.
– STJ, HC 928519/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02/04/2025, DJe 07/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006922-02.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GABRIEL PEREIRA DE MATOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública Estadual
em benefício de

GABRIEL PEREIRA DE MATOS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

Argumenta que os indícios de autoria poderiam ser aferidos diante da mera apreensão de documento pessoal no local do crime.

Alinha, ainda, que a medida carece de contemporaneidade já que versa sobre fatos narrados no dia 29/06/2021 e a denúncia foi recebida em 13/02/2025.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao debruçar
sobre a decisão proferida pelo juízo
a quo

de
id nº 66389586
, tem-se que a medida foi imposta em razão de o paciente estar em local incerto e não sabido, sendo decretada em desfavor do réu:

“
[...] Por conseguinte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal a prisão preventiva poderá ser decretada

como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa esteira, aquele que sofrerá a medida cautelar prisional deverá ter contra si sérios indícios de que cometeu o crime cuja existência deve ser provada, residindo aqui a primeira face do fumus comissi delicti no que se refere à prisão preventiva.

Em um segundo momento, por ser essencialmente provisória, a medida cautelar deve ter por finalidade um perigo, isto é, evitar um dano jurídico que se apresenta como provável com bases nas circunstâncias de fato elencadas em lei, compreendendo, assim, o periculum libertatis do agente.

Diante da recente inovação de ordem fática-processual do acusado, em virtude de sua localização incerta e não sabida, entendo ser necessária a imposição de prisão preventiva, mormente para assegurar a futura aplicação da lei penal, pois os autos noticiam que o réu evadiu do distrito da culpa após o suposto cometimento do crime.

Vale registrar que vigiam medidas cautelares em desfavor do acusado e houve descumprimento de tais medidas com a localização incerta do acusado
.
”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Em análise da possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Em remate, outro ponto levantado com veemência pela defesa é a suposta fragilidade dos indícios de autoria, mencionando-se, inclusive, que “
[...] A mera apreensão de documento pessoal no local do crime não é suficiente, por si só, para configurar indícios robustos de autoria
”
.

Contudo, essa discussão exige dilação probatória, análise minuciosa de elementos colhidos nos autos e confronto de versões — providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado para discussão aprofundada de provas e fatos, sendo necessário aguardar a instrução processual para tal análise”.

(STJ, HC 928519/RJ, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, julgado em: 02/04/2025, DJe 07/04/2025).

Assim, ainda que a defesa apresente argumentos plausíveis, não cabe a este Egrégio Tribunal, neste momento e via sumária, realizar juízo de valor antecipado sobre autoria ou inocência.

Já no que tange à suposta violação do princípio da contemporaneidade, a prisão preventiva foi decretada quando da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, não se tratando de decisão extemporânea, mas sim, de providência processual adequada para resguardar o curso da instrução penal.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.